Tribunal: TJDFT
Processo: 0736100-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736100-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTA HENRIQUE DE SANTANA SILVA, AUGUSTA MARIA VILELA, AUGUSTA RIBEIRO GOMES, AUGUSTO OLAVO BARRETO, AUGUSTO REIS PEREIRA DE OLIVEIRA, AURA MARIA DA SILVEIRA, AUREA JESUS DE SOUSA, AURELIA BANDEIRA DE FARIAS GOMES, AURELINA ALVES DO CARMO, AURELINA RODRIGUES SOBRINHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AUGUSTO REIS PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS contra a decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL até o julgamento definitivo dos EResp no 1.301.935-DF. Não obstante o processamento eletrônico, não foi possível localizar a petição inicial nos autos de origem, documento obrigatório, na forma do art. 1.017, I, do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.017, § 3o, do CPC, intimem-se os agravantes para indicarem o ID da petição inicial do cumprimento individual de sentença, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator